Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CÔNJUGE DO EXECUTADO QUE NÃO INTEGROU A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando o próprio cônjuge responda pela dívida, ou seja, quando se tratar de dívida contraída em benefício do casal. 4 - Considerando que o cônjuge é pessoa estranha à relação processual e não havendo comprovação do referido proveito do casal, impõe-se a manutenção da decisão em que se indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis para localizar bens passíveis de penhora em nome da esposa do devedor.” (Acórdão 1347990, 07090007920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.